Tribunal: TJBA
Processo: 0501953-60.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0501953-60.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: IU SEGUROS S.A. Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI EMBARGADA/APELADA: DEBORA SANTOS FERREIRA Advogado(s):EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JULGAMENTO POSTERIOR DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL CONFIGURADOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO SUPERVENIENTE. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos, sob o argumento de existência de erro material e contradição, pois, antes do julgamento do apelo, as partes celebraram acordo homologado por decisão que extinguiu o processo com resolução do mérito, declarou prejudicado o recurso e determinou a retirada do feito da pauta, não obstante, posteriormente proferido acórdão mantendo a condenação imposta na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é nulo o acórdão que julgou recurso de apelação após a homologação de transação que extinguiu o processo com resolução do mérito e declarou prejudicado o referido recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, podendo excepcionalmente produzir efeitos modificativos quando a correção do vício implicar alteração do julgado. 4. A decisão homologatória da transação resolve o mérito e extingue o processo, com eficácia de sentença, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, além de declarar prejudicado o recurso de apelação e determinar a retirada do feito da pauta. 5. A permanência do processo em pauta e o posterior julgamento do apelo decorrem de equívoco cartorário, uma vez que já inexistia objeto processual apto a julgamento após a homologação do acordo. 6. O acórdão superveniente revela manifesta contradição com a decisão homologatória anterior, pois aprecia o mérito de recurso declarado prejudicado em processo já extinto. 7. A nulidade decorrente da ausência de objeto processual constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento inclusive em sede de embargos de declaração, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A homologação de transação extingue o processo com resolução do mérito e torna prejudicado o recurso interposto. 2. É nulo o acórdão que julga recurso após a extinção do processo por decisão homologatória com eficácia de sentença. 3. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a correção de contradição ou erro material implica a nulidade do julgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0501953-60.2019.8.05.0001, tendo como embargante/apelante PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S/A, (nova razão social de Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A), na qualidade de sucessora de IU Seguros S.A e embargada/apelada DEBORA SANTOS FERREIRA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA ANULAR O ACÓRDÃO de ID 89857428, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.